Tribunal: TJDFT
Processo: 0751852-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751852-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIOPRETANO COMERCIO E EMPACOTAMENTO DE AÇÚCAR LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao teor da certidão Id. 54.157.928, deverá a patrona da Agravante coligir aos presentes autos o instrumento de procuração que outorgou poderes ao advogado subscritor do substabelecimento Id. 54.141.286. Assinalo também à Agravante a oportunidade de esclarecer acerca da ausência das razões recursais, comprovando eventual falha porventura ocorrida no sistema de peticionamento eletrônico (PJE). Prazo 05(cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 5 de dezembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital